Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701049-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M D MÓVEIS LTDA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática da repercussão geral, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) (ID 57487444), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário no aspecto. No mais, constata-se que a parte recorrente, nas razões do apelo especial, aborda outras teses que não foram abrangidas pelo citado precedente da Corte Suprema. Logo, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto ao STJ as pretensões deduzidas pela parte, para eventual apreciação das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031